Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009805-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RICARDO DIAS DA SILVA - CPF: 007.865.412-29 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente [89,195kg (oitenta e nove quilos e cento e noventa e cinco gramas) de maconha], que foi preso em flagrante delito enquanto transportava as substâncias por rodovia federal, bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus registros criminais, dentre eles, uma condenação pelo egrégio Tribunal do Júri à conta do cometimento dos crimes de homicídio e lesão corporal, com imposição de regime inicial fechado para o cumprimento das penas respectivas; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009805-40.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: Dr. JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA

PACIENTE: RICARDO DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1002873-22.2024.8.11.0037 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante delito em
01/04/2024
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento em prisão preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública e para asseguramento da futura aplicação da lei penal.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trata de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, que consistiria em
mero usuário de entorpecentes
,

tendo sido, na intelecção do autor do
writ
, compelido a aceitar o encargo de transportar os entorpecentes em razão de
ameaças
, por se encontrar “
devendo um alto valor pelo uso de drogas
”.

Por essas razões, sustenta serem mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, dentre elas a
internação
do paciente em clínica de reabilitação para dependentes químicos.

Com arrimo nessas assertivas, almeja o impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias, ou a
internação
em clínica para tratamento da dependência química.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 209666665 ao ID 209666669.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
209757695
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 210448686 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 212988671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RICARDO DIAS DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
, em
01/04/2024
, pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se do caderno processual que, na data, por volta das 19h50min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em rondas na rodovia BR 070, identificou o veículo Chevrolet
Celta
1.0, de cor branca e placa OHN9C49, conduzido pelo paciente, fazendo zigue-zague pela pista de forma a colocar em risco a segurança viária.

Diante disso, a equipe abordou o veículo na unidade operacional n. 501, situada no km 287 da rodovia BR 070, oportunidade em que se notou que o ora paciente
RICARDO
demonstrava nervosismo excessivo, inquietude, olhos vermelhos e mãos trêmulas, como se estivesse sob o uso de substância psicoativa.

Em buscas, localizou-se, em cima do banco do passageiro dianteiro, um prato com resíduos, bem como um invólucro vazio, de substância análoga a cloridrato de cocaína, com narcoteste preliminar positivo para essa substância. Pelo vidro do porta-malas, ademais, logo se notou grande quantidade de tabletes da referida substância, tendo sido apreendidos, no total, 86 (oitenta e seis) tabletes.

O paciente foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT. Em sede de audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial,

após consulta aos autos do IP n. 1003600-78.2024.8.11.0037,
destaco o

Boletim de Ocorrência n. 2024.96771; os termos de exibição e apreensão n. 2024.16.153735 e n. 2024.16.153768; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o relatório final, subscrito pela d. autoridade policial; e o laudo pericial n. 512.3.10.9871.2024.171204-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
89,195kg

(oitenta e nove quilos e cento e noventa e cinco gramas) de
maconha
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em razão disso, considero
prematuro

o acolhimento da arguição defensiva de que se trataria o paciente de
mero usuário de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Lado outro, quanto à arguição de que
RICARDO
teria aceitado realizar o transporte dos entorpecentes “
por estar devendo um alto valor pelo uso de drogas
”, tendo sido, na intelecção do impetrante, “
compelido sob ameaças a fazê-lo”
, evidente que se cuida de tese
que não comporta acolhimento pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, mormente porque se trata de alegações
desacompanhadas
de quaisquer elementos indiciários nesse sentido, não tendo sequer o paciente feito menção a esse cenário quando de seu interrogatório (ID 153287992 – autos n. 1003600-78.2024.8.11.0037).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido
e do
modus operandi
empregado.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Por outro lado, em análise ao
periculum libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a
garantia da ordem pública
, tendo em vista
a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que fora surpreendido transportando considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas
.

Sendo assim,
verifica-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (86 tabletes retangulares), encontradas no interior do veículo
do autuado
(termo de exibição e apreensão – ID 149258725)
, bem como
o valor de R$ 293,00 em notas, R$ R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) - CHEQUE FOLHA DE Nº850024 em nome de Karen Caroline Silva Oliveira e 02 celulares
, da Marca Pocco (
termo de apreensão – ID 149258726)
, são
fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

[...]

Portanto,
necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Importante ressaltar que
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da
quantidade de entorpecente apreendido em poder do Autuado, bem como por não se tratar de conduta isolada, posto que responde por ação penal pelo crime de homicídio
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto
a prisão em flagrante do autuado
RICARDO DIAS DA SILVA
, qualificado nos autos,

em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, bem como
indefiro
o pedido de liberdade provisória”.

(Decisão de ID 209666667 – Págs. 4-5). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do autor do
writ
, colhe-se dos autos que
RICARDO
foi

preso em flagrante delito na posse de
86 (oitenta e seis) tabletes
de
maconha
, perfazendo o total de
89,195kg

(oitenta e nove quilos e cento e noventa e cinco gramas) da referida substância, tendo sido também apreendidos o
veículo

Chevrolet
Celta, conduzido pelo paciente; a quantia de
R$ 293,00
(duzentos e noventa e três reais) em espécie; bem como uma folha de
cheque
no valor de
R$ 3.700,00
(três mil e setecentos reais), em nome de
Karen Caroline Silva Oliveira
; e
02 (dois) aparelhos celulares
(ID 210451152).

Por conseguinte, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, verte dos autos que o paciente responde à Ação Penal n. 0001517.69.2019.8.22.0007, em que
condenado pelo eg. Tribunal do Júri
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, III, e art. 129,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, para o crime de homicídio, e de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, para o crime de lesão corporal, em
regime inicial
fechado
, consoante se vê da sentença anexada a estes autos sob o ID 210448695; cabendo ainda mencionar que, no referido édito condenatório, se fez menção à
reincidência
do paciente, com esteio no PEP n. 0004648-72.2012.8.22.0015, ainda que se cuide, aparentemente, de
autos

não digitalizados
, os quais não puderam ser localizados por este subscritor nos sistemas internos informatizados.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Por fim, quanto ao
intento subsidiário
de ver o paciente recolhido a
clínica de tratamento para dependentes químicos
, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao considerar
insuficiente
a documentação carreada aos autos para esse fim, uma vez que
não comprovado
o
estado de saúde do paciente
, tampouco a
inadequação do sistema de saúde prisional
à prestação dos cuidados necessários, ao que acrescento ainda a observação de que, à toda evidência, se cuida de pleito
não deduzido perante a d. autoridade acoimada de coatora
, pelo que subsiste ainda o risco de
indevida supressão de instância
; todas razões pelas quais estou convencido da
impossibilidade
de concessão da ordem também nesse ponto.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RICARDO DIAS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024